Tribunal: STF
Processo: RE 1445493
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Swiss International Air Lines AG (eDOC 18) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16):



    “APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - PERÍCIA DESPICIENDA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - POSSIBILIDADE - TRANSPORTE AÉREO - RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AÇÃO AJUIZADA ANTES DO BIÊNIO POSTERIOR AO ÚLTIMO ATO DO PROCESSO QUE A INTERROMPEU - LIQUIDAÇÃO DE SEGURO - EXTENSÃO DOS DANOS COMPROVADOS MEDIANTE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS AVARIAS - REGULAR INTIMAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA PARA ACOMPANHAMENTO POR CARTA-PROTESTO - LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO COMPROVADA - RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SÚMULA 188 DO STF - RECURSO DESPROVIDO.”



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 178, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 2):



    “A decisão recorrida é o d. acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de Apelação Cível, violou o art. 178 da CRFB/88 ao se recusar a aplicar a Convenção de Montreal, convenção internacional sobre transporte aéreo ratificada pelo Brasil, a caso relativo a extravio de carga em transporte aéreo internacional. ”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    Constato que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AREsp 1.371.098 AgInt, deu provimento ao recurso “a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a novo julgamento da causa quanto à questão da indenização aplicando a legislação específica - Convenção de Montreal” (eDOC 34). Essa decisão foi mantida pela Terceira Turma do STJ ao julgar o agravo interno em sessão virtual de 23.8.2022 a 29.8.2022 (eDOC 38).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso interposto por Swiss International Air Lines AG, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente